Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709878-63.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDA: SILVIA APARECIDA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO. 1. Diante do que estabelece a Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde nos casos de urgência e emergência, sob a justificativa de descumprimento do prazo de carência contratual superior a vinte e quatro horas, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Matéria pacificada no STJ, consoante a Súmula 597. 2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 3. Afigura-se proporcional e razoável no caso o valor requerido pela apelante a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa. 4. Apelação da autora conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o mero descumprimento contratual não configura dano moral, e insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada KÁTHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto “A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1168502/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018)” (AgInt no AREsp 1484262/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Igualmente, não deve subir o apelo no tocante à insurgência referente ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que “A revisão da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 1325664/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada KÁTHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017